Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-94.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-94.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), SANDRA REGINA MAZINE - CPF: 545.956.141-87 (APELANTE), MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 011.030.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO – CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SANDRA REGINA MAZINE em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 0000004-94.2013.8.11.0003 – Ação de Cobrança – proposta por ITU UNIBANCO S.A – julgou procedente o pedido inicial. Condenou a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 68.024,08 (sessenta e oito mil e vinte e quatro reais e oito centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da parte autora, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o § 8o, do artigo 85 do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o Apelado, ingressou com ação de cobrança em 03.01.2013, sob a alegação de que a Apelante contraiu dívida com o Banco através de Cartão de Crédito Itaucard no 001088925390000, no montante de R$ 32.588,58 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), o qual restou inadimplido após vencimento da última fatura, em 22/07/2008.

Alega antes de ocorrer a citação da recorrente, o Apelado colacionou aos autos minuta de acordo extrajudicial e requereu sua homologação (Id. 80868958, fls. 42). O juízo homologou o referido acordo - não obstante a ilegalidade sobre o qual se discorrerá - e sobreveio trânsito em julgado aos autos na data de 11/04/2013.

Que em 04/08/2014 o apelado pediu o desarquivamento dos autos e solicitou cumprimento de sentença, ao argumento de que a apelante não adimpliu o acordo e, requereu o cumprimento de sentença.

Sustenta, que não foi citada, e sequer tinha ciência da existência do processo judicial.

Destaca que a minuta do acordo não trazia qualquer menção ano número do processo ou sua validade como titulo judicial, em caso de inadimplemento, que a Apelante

era totalmente ignorante quanto ao processo em curso.

Que foi intimada para pagamento, em fase de cumprimento de sentença, apenas em 12/12/2017, ingressando com impugnação ao cumprimento de sentença, que foi julgada improcedente.

Aduz que interpôs Agravo de Instrumento (Id. 80868958, fls. 154), sob o número dos autos 1009639-81.2019.8.11.0000, que por unanimidade, foi provido, sendo declarada a nulidade dos atos processuais praticados por ausência de citação, de forma que os autos volveram ao estado em que se encontravam quando do ajuizamento da ação.

Assim, que os autos retornaram ao estado inicial e o juízo despachou em 07/01/2020, após retorno dos autos, para a intimação do apelado a fim de promover a citação da apelante e requerida.

Que o apelado requereu em citação da apelante em 24/01/2020, e a carta de citação foi expedida em 17/03/2020.

Espontaneamente, a recorrente apresentou Contestação e, em preliminar de mérito, sustentou a ocorrência da prescrição ao direito da banca recorrida.

Assim, que após regular tramitação, a douta Magistrada de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, e julgou totalmente procedente a demanda, afastou a preliminar de prescrição arguida, desconsiderou os marcos interruptivos processuais e fundamentou a decisão considerando que a ação foi "distribuída" no

dia 29.11.2012, e que o prazo prescricional quinquenal tem marco após vencimento da última parcela (22/07/2008).

Ainda, que a fundamentação sopesou que, embora as provas produzidas pela parte autora sejam de caráter unilateral, são suficientes para comprovar a existência da dívida. Ainda, que a apelante suscitou a inexistência de provas da contratação, mas pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como, jamais teria negado a existência de contratação.

Por fim, decidiu pela inexistência na abusividade dos valores cobrados a título de juros e declarou correto o cálculo apresentado pelo Banco requerente.

Defende que a sentença não seguiu,

no tocante à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, a existência de provas do contrato que origina a dívida e do excesso da cobrança.

Suscita preliminar de prescrição da pretensão autoral, para tanto, alega que primeiro, cumpre fixar que o prazo prescricional para a cobrança de faturas, conforme proposto pelo apelado, é de cinco anos, nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil.

Assim, que o vencimento das faturas objeto da cobrança, por sua vez, datam de 22.10.2007, 22.11.2007, 22.12.2007, 22.01.2008, 22.02.2009, 22.03.2008, 22.04.2008, 22.05.2008, 22.06.2008 e 22.07.2008, vencidas, portanto, há quase 10 (dez) anos, ultrapassaram, e muito, o prazo prescricional. O direito à cobrança encontra-se, portanto prescrito, e como tal foi requerido a sua declaração ao juízo, que em realidade, Excelências, o poderia ser inclusive ex officio, desde 23/07/2012, passados cinco anos da dívida, sem a ocorrência de citação válida da apelante.

Quanto a interrupção da prescrição que faz menção o artigo 202 do Código Civil, esta somente se opera se, e somente se, a parte interessada promover a citação no prazo e forma da lei de processo civil, que segundo a regra insculpida no art. 240 do Código de Processo Civil, é de 10 dias.

E da leitura dos documentos carreados aos autos, é inequívoco que a parte apelante jamais foi citada nos autos durante a fase de instrução processual, somente sendo intimada para proceder ao pagamento do débito já em fase executiva, sob pena de penhora de bens e valores, ingressando nos autos apenas em 01/02/2018, quanto apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, 06 (seis) anos após o ingresso da demanda, sem sua devida citação.

Que a citação válida da apelante ocorreu apenas em 29/03/2021, atendendo a despacho prolatado em 07/01/2020, ocasião em que a contestação da apelante supre a juntada de confirmação da citação. O que é confirmado pelo v. Acórdão do Agravo de Instrumento no 1009639-81.2019.8.11.0000, interposto pela apelante.

Assim, que até a publicação do referido acórdão, em 26/11/2019, não havia sido regularmente citada a apelante. Tampouco foi diligenciado pelo apelado no sentido de consubstanciar a citação, o que incorre ipsis litteris na hipótese prevista no parágrafo segundo do art. 240 do Código de Processo Civil, já citado anteriormente.

Portanto, que a citação válida (29/03/2021) ocorreu apenas após implementado o prazo prescricional (23/07/2012). É clarividente, também, que tal atraso na citação não se deu por culpa ou causa do Poder Judiciário.

Que o banco autor, portanto, deixou inerte o exercício do seu suposto direito, quando deveria promovê-lo em dez dias, à luz do Código de Processo Civil. A inércia e desídia do apelado, portanto, foi total.

Argumentou que o despacho prolatado em 07/01/2020, não pode retroagir aos idos de 2012, como fundamenta a sentença que se ataca, posto que o direito

já se encontra prescrito.

Destaca ainda, que mesmo o acordo extrajudicial não socorre a desídia do autor. Tendo em vista que data de 03/12/2012, portanto, havido também há mais de 05 (cinco) anos. Por sua vez, o autor não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que se possa inferir que houve cumprimento parcial do acordo de modo que deve ser considerada a data acima para fins de aferição do prazo prescricional.

Consigna que a intimação para pagamento expedida em 12/12/2017 não satisfaz os requisitos de uma citação, seja porque não possui os elementos mínimos aptos para a parte produzir defesa, ou pela ausência das formalidades inerentes à citação, que inclui, dentre os seus requisitos, cópia integral da petição inicial e, ainda, diante da decretação de nulidade operada em sede de agravo de instrumento de todos os atos processuais antecedentes.

Portanto, por qualquer dos ângulos que se analise o caso, o direito do apelado encontra-se prescrito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, assim, que deve ser reformada a r. Sentença por este e. Tribunal de Justiça, a fim de se reconhecer a ocorrência de prescrição do direito do apelado, declarando-o nos autos e se invertendo o ônus sucumbencial.

Discorre sobre a inversão o ônus da prova.

Sustenta ausência de prova no que tange a contratação.

Que não nega em nenhum momento a contratação de cartão de Crédito com a parte autora.

Porém, em sede de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença e em segunda contestação, a apelante questiona a legalidade e veracidade das faturas referentes a suposto contrato de cartão de crédito, posto que

não traz qualquer tipo de prova da participação da apelante naquela relação jurídica, ou prova efetiva da utilização do crédito ali descrito.

Que não existe assinatura, seja física ou digital, degravação da contratação ou contato telefônico que comprove a ciência da autora em relação ao contrato nem mesmo os documentos que deveriam ter sido solicitados na ocasião da contratação.

Aduz que requerida apresenta tão somente telas sistêmica e unilaterais e desprovidas de conteúdo probatório, visto que são provenientes de seu próprio sistema e passíveis de adulteração conforme seus interesses.

Não há prova mínima de que tenha a requerida se utilizado dos serviços da ré, pois os extratos de lançamento que demonstrem a utilização mensal dos contratos não demonstram compras que possam fazer presumir a utilização dos cartões de crédito.

Portanto, não pode ser procedente a demanda, eis que não existem provas suficientes da relação jurídica existente entre o apelado e a apelante, pois esta não reconhece o contrato pelo qual é cobrada nos autos em epígrafe. Assim, deve ser reformada a Sentença.

Subsidiariamente sustenta excesso

de cobrança, que a instituição financeira aduz que os pagamentos deixaram de ser honrados e adimplidos em 22/04/2008, de fatura no montante de R$ 22.746,92 (vinte e dois mil, setecentos e quarente e seis reais e noventa e dois centavos.

Destaca, que nas

demais faturas lançadas, conquanto a requerida já estivesse, supostamente, em inadimplência – quando deveria incidir juros legais – o requerente continuou a inflar os valores com os seus juros sabidamente abusivos, até atingir o montante de R$ 32.588,58.

Portanto, excesso nos cálculos apresentados pelo banco apelado, uma vez que o valor originário da dívida para o momento da inadimplência é R$ 22.746,92, e não R$ 32.588,58.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a r. sentença recorrida para, em preliminar de mérito reconhecer a prescrição da pretensão autoral, ora apelado;

Seja invertido o ônus da prova, pela existência de relação consumerista por equiparação e pela hipossuficiência da apelante, com fundamento no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, §1o do Código de Processo Civil;

Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de julgar a demanda totalmente improcedente, pela inexistência de provas acerca da relação jurídica e do débito objeto da demanda;

subsidiariamente ao pedido anterior, requer o reconhecimento da cobrança em excesso do débito, devendo a Sentença recorrida ser reformada para declarar devido apenas o débito originário no valor de R$ 22.746,92.

A inversão do ônus de sucumbência condenando-se o apelado em custas e honorários advocatícios na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da demanda, eis que cabível nesta fase recursal.

Sem manifestação o Apelado, conforme certidão (id.n.o 177501654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SANDRA REGINA MAZINE em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 0000004-94.2013.8.11.0003 – Ação de Cobrança – proposta por ITU UNIBANCO S.A – julgou procedente o pedido inicial. Condenou a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 68.024,08 (sessenta e oito mil e vinte e quatro reais e oito centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da parte autora, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o § 8o, do artigo 85 do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

O Apelante/autor propôs ação de cobrança em 29/11/2012 onde alegou:

Faz-se necessário anotar, que o prazo prescricional para o direito posto em litígio é de 05 (cinco) anos, a teor do que preconiza o art. 206, §5o do Código Civil, portanto a ação foi proposta dentro do prazo prescricional.

O despacho que determinou a citação foi prolatado em 09/01/2013 (id.n.166063923-pág.40).

No entanto, antes mesmo de ser citada, a parte autora protocolou petição (id.n.o1660063923-pág.42/44) informando formalização de acordo extrajudicial entre a partes, requerendo sua homologação, que ocorreu em 25/01/2013 (id.n.o 166063923 -pág.46).

A autora manifestou nos autos em 01/02/2018, informando que recebeu intimação para o pagamento do débito relativo ao processo em 17/01/2018, ocasião em que tomou conhecimento da ação.

Incontroverso que a Apelante/Ré não tinha ciência da ação de cobrança posto que não foi citada, fato este, que

foi matéria do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009639-81.2019.8.11.0000 – que foi provido, reconhecendo a ausência de citação da parte autora, sendo declarada a nulidade dos atos praticados. (id.n.o 1660063923-pág. 180).

O artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

(...)”

No caso, em pese a ação ter sido protocolada dentro do prazo prescricional, bem como a existência de despacho determinando a citação da Ré/Apelante, conforme estabelece o artigo acima citado, fato é que a parte não foi citada, tomando conhecimento da ação apenas em 17/01/2018, ou seja, 5 (cinco) aos e 2 (dois) meses após a propositura da ação de origem.

Assim, não havendo a citação da parte Ré, não ocorre a interrupção, conforme estabelece o parágrafo primeiro, do art. 240:

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

O parágrafo 2o do artigo 240 ainda, estabelece:

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Assim, compete ao credor promover a citação de devedor, a fim de interromper a prescrição, o que não ocorreu nos autos.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INÉRCIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária ( § 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual"(EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018)" ( AgInt no AREsp 455.146/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Concluindo o Tribunal de origem pela falha exclusiva do exequente e inexistência de demora inerente ao Poder Judiciário, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1731734 PR 2020/0180429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021).

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso e declaro a prescrição do direito do apelado.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do Autor/Apelado tornando-os definitivos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos dos §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024